Tribunal: TJDFT
Processo: 0721350-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0721350-28.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE SOCORRO DA SILVA FILHO APELADO: BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O Ciente dos documentos que acompanham a petição de ID 56292358. Por ora, nada a prover. Aguarde-se a conclusão do julgamento já iniciado em 27.02.2024. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator